Tribunal: TJDFT
Processo: 0733230-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733230-54.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRIO CESAR LOPES DA ROSA RECORRIDO: PEDRO CALMON MENDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO. JULGAMENTO. APELAÇÃO. DEVOLUÇÃO. DUPLO EFEITO. EFICÁCIA. TÍTULO JUDICIAL. 1. Trata-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado antes do acórdão do Recurso Especial anular as decisões proferidas pelo TJDFT, determinando novo julgamento do apelo, restaurando o efeito suspensivo do recurso e, portanto, impedindo o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença. 2. Possível, portanto, o acolhimento em parte da exceção de pré-executividade para suspender a execução provisória até ulterior julgamento do apelo interposto. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 520, caput, 783, 803, inciso I, e 924, inciso I, todos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de extinção do cumprimento provisório de sentença por inexistência de recurso desprovido de efeito suspensivo. Aponta que o título executivo judicial apresentado se tornou insubsistente ante a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Assevera que a tramitação de um feito executivo sem título judicial que possa embasá-lo acarreta abalo de crédito tornando ilegal a penhora de imóvel realizada. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 520, caput, 783, 803, inciso I, e 924, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “deve-se levar em consideração que o ajuizamento do cumprimento provisório de sentença ocorreu depois da decisão homologatória de desistência dos recursos de apelação proferida por esta Relatoria (20/11/2019), sendo anterior à decisão do STJ que anulou os acórdãos proferidos por esta egrégia Turma (27/06/2022), bem como todo o trâmite processual na origem. Ou seja, o cumprimento provisório de sentença foi ajuizado antes da devolução do efeito suspensivo do recurso que deverá ser rejulgado, portanto, prudente a decisão do juízo singular que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, não para indeferir a petição inicial, mas tão somente para suspender o presente cumprimento provisório de sentença até ulterior julgamento por esta Turma sobre a questão.” Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010